Tribunal: STF
Processo: RE 95614
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-13
Data de publicação: 1983-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
JUROS COMPENSATORIOS DE 12%, DESDE A IMISSAO DE POSSE DO
EXPROPRIANTE; E JUROS MORATORIOS, DE 6%, A PARTIR DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA FINAL; CUMULADOS, SE OCORRER A HIPÓTESE.
SALARIOS DOS PERITOS - CORRIGIDOS A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI
6899/81.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.